Tribunal: TJDFT
Processo: 0741993-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). PROPORCIONAL.
I - Mantém-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado quando o acervo provatório é firme na comprovação de que a apelante cometeu o delito na companhia do corréu, não sendo comprovada a tese de que desconhecia o dolo do comparsa – erro de tipo.
II - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado descrito na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente a firme declaração da vítima, corroboradas pelas demais provas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório.
IV – A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
V - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VI - Recurso conhecido e desprovido.